Tribunal: TJDFT
Processo: 0749411-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em investigação por suposta prática dos crimes de ameaça, dano e disparo de arma de fogo, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de ausência de indícios suficientes, suficiência de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do modus operandi, consistente em ameaça de morte, disparo de arma de fogo em ambiente habitado e risco de incêndio, revelando periculosidade real e escalada da violência.
4. O fumus comissi delicti está demonstrado por indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por declarações da vítima e testemunha, registro policial, mídia anexada e mensagens do investigado.
5. O periculum libertatis é atual e concreto, evidenciado por comportamento agressivo, impulsividade e histórico de violência doméstica, apontados no Formulário Nacional de Avaliação de Risco.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, pois não neutralizam o risco de novos ataques súbitos com arma de fogo nem a ameaça de incêndio, sendo a custódia preventiva a única resposta eficaz para proteger a vítima e garantir a ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
8. Não há violação aos princípios da presunção de inocência, da homogeneidade ou excesso de prazo, pois a prisão preventiva tem natureza acautelatória e está fundamentada em elementos concretos.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.340/2006, arts. 7o, I e II, 19, 22, I e III; CPP, arts. 240, § 1o, d, 282, § 6o, 311, 312 e 313, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.o 880.932/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/03/2024, DJe 02/04/2024; AgRg no HC n.o 916.628/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; AgRg no HC n.o 1.009.707/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/08/2025, DJe 02/09/2025; AgRg no HC n.o 994.667/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 21/05/2025.